Tribunal: TJDFT
Processo: 0718636-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718636-35.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JORGE HENRIQUE RIBEIRO COELHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0729007-89.2021.8.07.0001, proposta por JORGE HENRIQUE RIBEIRO COELHO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122463379 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado Francisco junto à empresa RESIDENCIAL FLEUR DE LIS LTDA., CNPJ: 25.175.205/0001-39 e indeferiu a oferta de cotas da empresa HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA., CNPJ: 34.963.012/0001-33. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que a empresa, cujas cotas sociais foram penhoradas, consiste em uma Instituição de longa permanência para idosos, que tem como objetivo social assistir idosos, com ou sem vínculo familiar, com ou sem condições de prover à própria subsistência. Argumenta que a continuidade da medida constritiva imposta trará repercussões que afetarão a própria empresa. Acrescenta que, à luz da difícil conjuntura econômica atual, a liquidação das cotas sociais do devedor, necessárias ao pagamento do crédito exequendo, implicarão no seu alijamento do quadro social e na própria inviabilidade da empresa. Alega que a sociedade deve sempre ser posta em primeiro lugar, preservando-se as atividades empresariais e econômicas, bem como a sua função social, além de ensejar violações ao direito à proteção do idoso e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta que não foi observado o princípio da menor onerosidade para o devedor, muito menos os efeitos de tal constrição à empresa Residencial Fleur de Lis, em vista de sua função social. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que sejam penhoradas as cotas sociais da empresa HOME CARE, conforme ofertado pelo devedor, ou alternativamente, um percentual dos lucros ou do pró-labore do devedor na empresa Residencial Fleur de Lis, até a satisfação do crédito exequendo. Preparo recolhido sob os IDs 36141554 e 36141555. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a decisão que declarou a penhora das cotas sociais da empresa Residencial Fleur de Lis. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial em que figura como executado FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, sócio da empresa RESIDENCIAL FLEUR DE LIS LTDA., CNPJ: 25.175.205/0001-39. Acresça-se, ainda, que, conforme consta na decisão agravada, o credor rejeitou a oferta de cotas da empresa HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA., CNPJ: 34.963.012/0001-33. O artigo 1.026 do Código Civil dispõe: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. De outro lado, o artigo 861 do Código de Processo Civil explicita o procedimento a ser adotado quando é deferida a penhora das cotas sociais, privilegiando sua aquisição pelos demais sócios, in verbis: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. No caso dos autos, o juízo determinou que, após o procedimento delimitado no caput e nos §§ 1o a 3o do artigo 861 do Código de Processo Civil, o credor deverá promover a liquidação, nos termos do artigo 1.026, parágrafo único, do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade da penhora de cotas sociais da sociedade limitada por não haver vedação, bem como por não restar ofendido o princípio da affectio societatis. A corroborar o entendimento, são os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. É perfeitamente possível a penhora de cotas de sociedade limitada, haja vista que tal constrição, além de não implicar ofensa ao princípio da affectio societatis, não encontra nenhuma vedação legal. 4. Por demandar incursão na seara fático-probatória, a verificação da maior ou menor onerosidade para o devedor, em face da penhora ocorrida nas instâncias ordinárias, é medida que encontra intransponível óbice na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 551.613/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES DECIDIDAS COM AMPARO NAS PROVAS E NOS CONTRATOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. NOVAÇÃO DA DÍVIDA E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 4. PROTESTO. PRAZO LEGAL. INFLUÊNCIA SOMENTE SOBRE O DIREITO DE REGRESSO. HIPÓTESE EM QUE OS EXECUTADOS SÃO DEVEDORES PRINCIPAIS. 5. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 6. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 283/STF. 7. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A solidariedade obrigacional não implica na existência de litisconsórcio necessário, haja vista que cada um dos solidiariamente obrigados poderão demandar sozinhos (solidariedade ativa) ou serem demandados isoladamente (solidariedade passiva). 2.1. Após acurada análise das provas e dos contratos firmados pelas partes, o acórdão recorrido consignou que os executados são devedores principais e solidários, tornando facultativo o litisconsórcio passivo e asseverando a legitimidade passiva. Rever tais conclusões esbarraria nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Nos termos do art. 13, § 4o, da Lei n. 5.474/1968, o protesto deverá ser efetivado no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do vencimento da duplicata, sob pena de o seu portador perder o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas, o que em nada influencia no caso dos autos, pois os executados figuram como devedores principais. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à sua validade, não havendo vedação legal para tanto ou ofensa aos princípios da affectio societatis e da menor onerosidade ao devedor, haja vista que não ensejará, necessariamente, a inclusão de novo sócio. Acórdão em harmonia com o entendimento desta Corte, atraindo a Súmula 83/STJ. 6. O Magistrado de origem oportunizou a produção de prova pericial para se verificar o alegado excesso de execução, porém os executados não se interessaram pela sua produção. Constata-se, contudo, que o referido argumento não foi objeto de impugnação. Incidência da Súmula 283/STF. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.494.056/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 3/9/2018.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SÓCIO. PENHORA DE QUOTAS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.221.579/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 4/3/2016.) É evidente que não se confundem as personalidades jurídicas do sócio e da sociedade, nascendo a personalidade desta a partir da vontade dos sócios no momento em que celebrado o ato de sua constituição, materializado no contrato social. Contudo, a restrição voluntária de propriedade dele decorrente não afasta a afetação da parcela de patrimônio do devedor no cumprimento de suas obrigações na medida em que a cota representa um direito, um bem, dotado de conteúdo econômico. A penhora da cota social não implica necessariamente na extinção da sociedade, até mesmo porque a sociedade e os demais sócios que a compõem possuem preferência na sua aquisição. Por conseguinte, eventual terceiro acabará ingressando na sociedade somente se assim for permitido, pois a ela é garantida a faculdade de, como interessada, remir a execução, adquirir as cotas e concedê-la aos demais sócios, que poderão adquiri-las, gozando de preferência na aquisição. Em última hipótese, não ocorrendo solução satisfatória, é direito dos sócios, ou credor, requerer a dissolução total ou parcial da sociedade. Assim, é admissível a penhora de cotas sociais de sociedade de responsabilidade limitada, pois a constrição judicial, por si só, não abala a affectio societatis, dada a faculdade de os sócios remanescentes as adquirirem. De outro lado, quanto à possibilidade de substituição da penhora, preceitua o artigo 847 do Código de Processo Civil: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. § 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Consta dos autos que o exequente recusou a substituição requerida pelo agravante. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que é lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porquanto a execução é feita no seu interesse, e não no do devedor (STJ, REsp 737.390/RJ). Ademais, ao pleitear a substituição, cabia ao agravante, em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor, além de demonstrar que referida substituição lhe seria menos onerosa, demonstrar também, de forma efetiva, que referida substituição não geraria prejuízo ao credor, em atenção ao princípio da efetividade da execução, o que não ocorreu no caso. Registre-se, nesse ponto, que o exequente, na petição de ID 123072910 dos autos de origem, recusou a indicação da penhora das cotas da empresa HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, ao fundamento de que o documento de ID 121900080 dos autos de referência revela faturamento insignificante da empresa e, portanto, suas cotas não serviriam para satisfação do crédito. Nesse sentido, não se poderia admitir a substituição da penhora das cotas sociais da empresa RESIDENCIAL FLEUR DE LIS pela penhora das cotas sociais da empresa HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, haja vista a flagrante ofensa ao princípio da efetividade da execução. A corroborar o entendimento, colaciona-se o seguinte aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA LEGÍTIMA. A indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também ao interesse do credor e à eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (Acórdão 1209162, 07149261220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não há razão para que seja imposto efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2022 às 17:24:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.